Tribunal: TJBA
Processo: 8064264-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064264-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RECONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA Advogado(s): BRENO PERRAYON FELIZOLA, FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES, KAYO DE SOUZA GUEDES MALAQUIAS registrado(a) civilmente como KAYO DE SOUZA GUEDES MALAQUIAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE INSUMO POLIOL. BENEFÍCIO FISCAL DE DIFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu liminar em mandado de segurança, pleiteada para assegurar o direito ao diferimento do ICMS sobre a importação do insumo Poliol (NCM 3907.29.39), essencial ao processo produtivo da indústria agravante. A empresa agravante sustentou possuir direito ao diferimento com base no Decreto Estadual nº 6.734/1997 e na Resolução PROBAHIA nº 004/2016. A decisão agravada exigiu o recolhimento antecipado do tributo como condição para liberação das mercadorias importadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em sede recursal, notadamente quanto à probabilidade do direito invocado e ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da exigência de recolhimento imediato de ICMS em suposta afronta ao regime de diferimento vigente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 300 do CPC prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. 5. A documentação constante nos autos demonstra que a agravante vinha, desde 2016, usufruindo do benefício fiscal de diferimento do ICMS na importação do insumo Poliol, amparada na Resolução PROBAHIA nº 004/2016. 6. Não houve demonstração de revogação ou alteração normativa que afastasse a aplicabilidade do regime de diferimento. 7. O recolhimento imediato do tributo, como condição para liberação da mercadoria, impõe ônus desproporcional e compromete a continuidade da atividade empresarial da agravante, caracterizando o perigo de dano. 8. O indeferimento da liminar se deu com base em interpretação restritiva da norma estadual, sem revogação expressa do regime de diferimento, o que evidencia possível violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tutela recursal confirmada. Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão de tutela de urgência recursal para garantir o diferimento do ICMS incidente sobre a importação de insumos industriais, quando demonstrada a probabilidade do direito reconhecido em normas estaduais vigentes e o perigo de dano decorrente da exigência imediata do tributo.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.197.861/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 05.03.2019; STJ, AgInt no REsp 1.800.956/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 13.05.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8064264-98.2025.8.05.0000, tendo como Agravante RECONFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA e Agravado SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA – SAT DA SECRETÁRIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA – SEFAZ/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, na esteira do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE Des. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA